Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-07.2022.8.11.0014
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1000290-07.2022.8.11.0014

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator
a
:
EXMA. SRA
.
DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[ACLEVIS APARECIDA SOUZA DA SILVA - CPF: 474.706.151-72 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
”
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA - INTIMAÇÃO REALIZADA APENAS NO PJE - SEM OS NOMES DOS ADVOGADOS CADASTRADOS - INVÁLIDA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA DJE - OMISSÃO VERIFICADA - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INGRINGENTES.

Reconhecido o vício, é caso de dar provimento ao recurso para atribuir-lhe efeitos infringentes e sanar a omissão arguida, porquanto é inválida a intimação realizada apenas no PJE sem os nomes dos advogados cadastrados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes pares
,

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível interposta em face de
Aclevis
Aparecida Souza da Silva
.

Neste momento, a embargante alega que o aresto padece de omissão, porque deixou de se pronunciar sobre a nulidade da intimação da sentença, por estar em desacordo com o previsto na Portaria n. 161/2017 da Presidência deste Tribunal.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, na medida em que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no recurso, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que a intimação eletrônica está prevista na Lei nº 11.419/2006.

Nesse contexto, embora a propalada norma preveja duas formas de intimação, uma pelo Diário de Justiça eletrônico (art. 4º) e outra pelo portal eletrônico (art. 5º), ambas perfeitamente válidas e eficazes, inexiste obrigatoriedade da realização do ato por meio de ambas as modalidades, sendo, portanto, plenamente válida a intimação da sentença, quando realizada, apenas, pelo sistema PJE.

Hipótese diversa, seria o caso de duplicidade de intimações do mesmo ato, quando uma é realizada pelo
DJe
e a outra pelo portal eletrônico, caso em que a jurisprudência tem se consolidado no sentido da prevalência deste último, para fins de cômputo dos prazos processuais, por possuir status de intimação pessoal, revelar-se forma especial sobre a genérica e, por fim, privilegiar a boa-fé processual, confiança nos sistemas informatizados dos Tribunais.

Todavia, como dito antes, a intimação da sentença foi realizada,
apenas
, pelo PJE, de modo que, além de atingir a finalidade de dar publicidade ao ato e exclui a possibilidade de equívoco do operador do direito quanto ao termo inicial do prazo processual, não havendo que se falar em violação à Portaria n. 161/2017 da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ALEGADAS OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - NULIDADE DE INTIMAÇÃO - NÃO VERIFICADAS - ALEGADAS OMISSÕES - SOBRESTAMENTO E VERSÃO COMPLETA DOS FATOS - NÃO VERIFICADAS - MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. Não verificada a nulidade da intimação capaz de gerar cerceamento de defesa, se adequada a intimação realizada por meio do Processo Judicial Eletrônico (PJE), que tem regulamentação e procedimentos próprios. (...)
(N.U 1014854-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 25/10/2023)

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, o que se mostra inviável por meio destes
aclaratórios
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(
2º VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

EM
24

DE

ABRIL

DE 202
4
:

A
DIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA VOTOU PELO NAO PROVIMENTO E O 2º VOGAL

(EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

A Ação de Indenização por Danos, proposta pela ora embargada, foi julgada parcialmente procedente.

Em seguida a ré (embargante) opôs Embargos de Declaração em que aduz a nulidade da intimação da referida sentença, pois realizada apenas pelo
PJe
, e a necessidade de ser feita também pelo
DJe
, os quais, porém, foram julgados improcedentes.

Diante disso, interpôs Apelação em que reitera o argumento de que mencionado ato desrespeitou o artigo 205, §3º, do CPC, e a Portaria n. 161/2017 deste Tribunal de Justiça, a qual, no entanto, teve provimento negado com amparo no artigo 4º, §2º, da Lei n. 11.419/2006, que admite a publicação eletrônica, inclusive de forma substitutiva a qualquer outro meio, ou seja, inexiste obrigatoriedade de intimação pelas duas modalidades (
PJe
e
DJe
).

Nestes Embargos de Declaração alega omissão no julgado por não observância aos artigos 1º e 2º da Portaria n. 161/2017 do TJMT, e anexa julgados sobre a matéria.

Aponta também obscuridade e erro material, visto que no acórdão foi consignado que a intimação ocorreu apenas pelo
DJe
, quando na verdade ela se deu somente pelo
PJe
. Ressalta que, desse modo, não foi enfrentada a questão suscitada nos Embargos.

A Portaria n. 161/2017-PRES assim estabelece:

Art. 1º
Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico -
PJe

seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico -
DJe
.

§ 1º A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema
PJe
no
DJe
alcança todos os processos em trâmite na plataforma
, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais.

(...)

Art. 2º Serão objeto de publicação no
DJe
:

I -
o
conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3º do art. 205 da Lei 13.105/2015;

II -
as
intimações destinadas aos advogados oriundas do sistema
PJe
, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal;

III - as citações e intimações por edital, na forma da lei.

E o artigo 205, §3º, do CPC, enuncia:

Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes.

(...)

§ 3º Os despachos, as decisões interlocutórias,
o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico
.

Importante destacar também que na Resolução n. 05, de 18-5-2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que a partir de 21-6-2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema
PJe
1º e 2º graus, nos termos da Resolução n. 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

O §1º do artigo 12 da Resolução do CNJ elenca os requisitos necessários para a eficácia da intimação pelo DJEN:

“Art. 12. O DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.

§ 1°
Na intimação realizada pelo DJEN deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade
, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes,
de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB
ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272 do CPC/2015”.

No caso concreto, a intimação ocorreu unicamente pelo
PJe
, e não constou o nome dos advogados da embargante, como mostra a publicação:

Vê-se, portanto, que, mesmo a apelante sendo grande demandante, não houve intimação em nome de nenhum dos seus advogados cadastrados.

Posto isso, é claro o prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa ao apelante/embargante. Portanto, são nulos os atos processuais praticados sem a sua intimação válida, isto é, a partir da comunicação da sentença (art. 280 do CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS –
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC)
.
(N.U 1018016-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
divirjo da relatora e dou provimento ao Recurso
para atribuir-lhe efeitos infringentes e sanar a omissão arguida. Diante disso, determino a publicação da sentença no DJEN em nome da embargante e seus advogados cadastrados, e, por consequência, anulo todos os atos posteriores à sua prolação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Eminentes pares,

S
e há exigência da intimação
,
nos moldes do voto
do

emi
n
e
nte
desembarg
ador Rubens
, caracteriza
rá
a
nulidade
, portanto,
nes
t
e caso, peço vênia à
relatora
e

voto

quanto à necessidade de
se realizarem
as
intimações

na

pessoa
do
s
advogados

regularmente constituídos
nos autos
.

É como voto.

V O T O

(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

(2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Com o advento da
L
ei dos
J
uizados
Especiais (nº 9.099/95)
e durante o percurso em que ela foi se aperfeiçoando na prática, conseguimos
o
sistema
PR
O
JUD
,
onde podíamos
fazer a
intimação para os advogados
automaticamente. H
ouve um avanço.

De igual
forma
,
acolho as ponderações do desembargador vistor para acompanhá-lo e alterar a m
eu voto

para dar provimento ao Recurso para atribuir-lhe efeitos infringentes e sanar a omissão arguida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024